Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718686-07.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora opôs embargos de declaração (id 53939958) contra o acórdão 1.781.338 (id 53504720), que negou provimento ao apelo e manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), ante a ilegitimidade ativa ad causam – CPC 485, VI. 2. No que tange à ilegitimidade, a Câmara de Uniformização desta egrégia Corte admitiu o processamento do IRDR 21 (Proc. 0723785-75.2023.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Além disso, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, conforme o CPC 982, I. 3. Portanto, ante a suspensão determinada pelo Relator do IRDR, aguarde-se na Secretaria da Turma o julgamento do aludido incidente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator